Tribunal: TJES
Processo: 5007440-38.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007440-38.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDA COUTINHO RIBEIRO e outros (2)
RECORRIDO: ALDA COUTINHO RIBEIRO e outros (2)
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominado contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao que requer.

2. RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer, com declaração de inexistência de dívida, ao argumento de inexistência de relação jurídica da parte autora com a requerida, contudo, com realização de contrato, pela requerida, sem consentimento da parte autora. As requeridas, em contestação, alegam a legitimidade da contratação, requerendo, desta forma, a improcedência do pedido inicial.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, RATIFICOU a liminar do ID n 10877270, pelo que, DETERMINOU que as partes requeridas cancelem o contrato objeto da presente demanda, no prazo de dez dias, não úteis, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por desconto realizado e multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação. A PARTE AUTORA DEVERÁ DEPOSITAR O VALOR QUE CONSTA EM SUA CONTA, ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL NOS AUTOS, QUE SERÁ LIBERADO EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA, TUDO ISSO NO PRAZO DE CINCO DIAS, A CONTAR DESTA DATA. FEITO O DEPÓSITO, INTIME-SE, A REQUERIDA, PARA INDICAR CONTA PARA TRANSFERÊNCIA. INDICADA A CONTA, PROCEDA A TRANSFERÊNCIA PARA A REFERIDA CONTA, POR MEIO DE ALVARÁ ELETRÔNICO. OFICIE-SE, ao INSS, para liberação da MARGEM CONSIGNÁVEL da parte autora, referente ao empréstimo objeto da presente demanda, informando que o referido empréstimo não poderá ser descontado do pagamento da parte autora. CONDENOU, por fim, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Custas e honorários indevidos. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes.

Irresignados, os recorrentes apresentaram recursos inominado almejando que seja reformada a sentença conforme seus interesses.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Como bem demonstrado na sentença, a parte requerida, para comprovar a contratação, apresenta contrato assinado digitalmente, através de biometria, onde a parte autora é fotografada e apresenta documento de identidade.

Não é plausível aceitar este tipo de contratação para pessoas que estejam presentes junto às requeridas, uma vez que a contratação, neste caso, pode ser feita através de assinatura da contratante, o que traz maior segurança para a contratação.

Se a parte está no local da contratação, por qual motivo as requeridas realizam a contratação apenas com foto da contratante, carteira de identidade e biometria, quando bastaria colher a assinatura da contratante?

Em se tratando de pessoa idosa, facilmente é realizada uma contratação, sem que a parte entenda o que está acontecendo, pois, para o idoso, a contratação só é concluída com a assinatura no contrato, sendo uma novidade estranha ao cotidiano dos idosos essa contratação digital.

Assim, entendo que a contratação realizada pela requerida possui vício de vontade da parte autora, devendo ser declarado nulo o contrato objeto da presente demanda, com declaração de inexistência de dívida e obrigação das requeridas no cancelamento do contrato.

O dano moral é patente, uma vez que a parte autora se viu angustiada com a contratação de valor vultuoso, sem a sua vontade, o que causa indignação, por conta do sentimento de ser enganada pelas requeridas, com possibilidade de desconto de um número elevado de parcelas na pequena aposentadoria da parte autora.

O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir as requeridas de praticarem ato semelhante. As partes requeridas são reincidentes e possuem grande saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero grave. A parte requerida não apresenta proposta de acordo, demonstrando conduta não conciliatória.

Diante disso, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço. Cabia à Recorrida trazer aos autos prova dos fatos que desconstituíam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não restou evidenciado no caso.

Quanto aos danos morais fixados em sentença, não vejo razão para reduzir a quantia. A mesma é semelhante a valores aplicados em casos semelhantes pela jurisprudência desse estado e, além disso, verifico que ao exercer a cognição necessária para se chegar a essa soma, o Juízo da origem pautou-se em critérios pacificamente aceitos, chegando a um resultado que se mostra proporcional e razoável à luz do caso em análise.

Com relação à restituição das parcelas já descontadas na aposentadoria da Recorrente, entendo ser o caso de deferimento, embora não haja pedido na peça inicial, haja vista que fora requerida a suspensão da cobrança das parcelas referentes ao contrato em pedido liminar de tutela de urgência, antes do início das cobranças, e no interregno entre a distribuição da ação e a decisão do pedido liminar, houveram os referidos descontos em 02 (duas) parcelas.

Por todo o exposto, reformo a sentença para CONDENAR os Recorridos Banco Safra ao pagamento dos 02 (dois) descontos indevidos no interregno entre a distribuição da ação e a decisão liminar.

No mais, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de BANCO SAFRA e DOU PROVIMENTO ao recurso de ALDA COUTINHO RIBEIRO.

Condeno o recorrente BANCO SAFRA em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Já em relação a ALDA COUTINHO RIBEIRO, deixo de condenar em custas e honorários, ante ao êxito recursal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)